Tribunal: TJES
Processo: 5018303-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018303-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSIMAR DE OLIVEIRA FREIRE

AGRAVADO: LUIS GABRIEL KLEIN FREIRE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por Nelsimar de Oliveira Freire contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos de ação de exoneração de alimentos, indeferiu o pedido de exoneração imediata da obrigação alimentar devida ao filho maior Luis Gabriel Klein Freire, determinando a sua prévia oitiva para que comprove se finalizou ou ainda frequenta curso de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exoneração imediata da obrigação alimentar em razão da maioridade civil do alimentando e suposta conclusão de curso superior; (ii) estabelecer se há elementos nos autos que demonstrem a autonomia financeira do alimentando, autorizando o deferimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela provisória se limita à cognição sumária e ao exame da razoabilidade da decisão recorrida no momento em que foi proferida.

4. A Súmula nº 358 do STJ exige decisão judicial com contraditório para cancelamento da pensão alimentícia, ainda que o filho seja maior de idade.

5. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, especialmente quando o filho se encontra matriculado em curso superior, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. O juiz de origem agiu com cautela devida ao oportunizar o contraditório antes da exoneração da obrigação alimentar, pois há dúvida razoável sobre a efetiva conclusão do curso superior pelo alimentando e de suas condições financeiras.

7. A matrícula do alimentando em curso superior tecnológico com duração mínima de dois anos não é suficiente, por si só, para concluir que houve encerramento dos estudos.

8. Não há prova idônea da alegada autonomia financeira do alimentando, sendo incabível basear a decisão em publicações antigas de redes sociais sem vinculação direta e atual com a sua realidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exoneração da obrigação alimentar em razão da maioridade civil exige decisão judicial com prévia oitiva do alimentando, nos termos da Súmula nº 358 do STJ.

2. A conclusão do curso superior ou a autonomia financeira do alimentando deve ser comprovada nos autos mediante contraditório e produção de prova adequada.

3. A análise em agravo de instrumento contra decisão sobre tutela provisória está limitada à cognição sumária e aos elementos contemporâneos à decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.015, I, e 300; CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 358; STJ, RHC nº 178.818/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 15.06.2023; TJES, AgInt nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.12.2019; TJES, AgInt nº 5000697-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.06.2022; STF, Rcl nº 49697, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.11.2021, DJe 03.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
NELSIMAR DE OLIVEIRA FREIRE
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, que, nos autos de ação de exoneração de alimentos por ele ajuizada, indeferiu o pedido de exoneração imediata dos alimentos devidos ao seu filho
LUIS GABRIEL KLEIN FREIRE
, determinando a prévia oitiva do agravado, a fim de que comprove se finalizou ou se ainda está frequentando instituição de ensino superior.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão, com o deferimento da tutela provisória de cessação imediata da obrigação alimentar, tendo em vista que o agravado (i) completou a maioridade; (ii) concluiu o ensino superior; (iii) detém autonomia financeira, possuindo participação e remuneração em empresa especializada em estética e lavagem de estofados residenciais e automóveis. Acrescenta, ainda, o recorrente que (iv) está desempregado, de modo que necessita direcionar sua renda à própria sobrevivência e manutenção.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a tutela provisória recursal, razão pela qual
a decisão agravada merece ser mantida incólume
.

De início, vale estabelecer a premissa de que “no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

Daí porque os elementos de cognição (e convicção) a serem considerados e valorados nesta instância são aqueles contemporâneos à decisão agravada,
in casu
, a decisão de id. 52978940 (origem), por meio a qual o juiz, liminarmente, entendeu por bem oportunizar o prévio contraditório ao agravado a respeito da conclusão do curso de graduação, antes de avaliar o cabimento da exoneração da obrigação alimentar,
in litteris
:

“Embora o documento trazido na Petição de Id 50184768 traga, a partir de uma operação aritmética, indício de que o requerido já tenha concluído o curso superior – situação que justificou a manutenção da prestação alimentícia – mostra-se necessária sua prévia oitiva, para que comprove que ainda está frequentando instituição de ensino, antes da cessação da pensão alimentícia aqui pleiteada”.

Ainda nessa esteira, este Sodalício reconhece ser “inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento” (Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000697-05.2021.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, os novos fatos e documentos lançados no pedido de reconsideração apresentado não podem ser conhecidos, seja em virtude dos limites cognitivos mencionados, seja porque
“inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso”
(STF - Rcl: 49697 SP 0062111-96.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/12/2021).

Dito isso, em que pese a irresignação recursal, a r. decisão agravada reponta em consonância com a
necessária e recomendada prudência e cautela no ato de cessação da obrigação alimentar
, afigurando-se escorreita a prévia oitiva do agravado quanto às situações de fato narradas à exordial pela parte autora, ora agravante.

Nesse contexto, é expressa a Súmula nº 358 do c. STJ em assentar que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial,
mediante contraditório
, ainda que nos próprios autos”.

A jurisprudência o c. STJ, aliás, é firme em reconhecer que “a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que
subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior
” (RHC n. 178.818/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 15/6/2023).

In casu
, vê-se que o agravado -
filho do agravante e credor da obrigação alimentar
-, nascido em 20/11/2003, recém completou 21 anos e está matriculado em curso superior, conforme declaração de matrícula contida no id. 50184768.

Como se vê da referida declaração, no semestre letivo “2022/
2
”, o agravado estava matriculado no 1º período do curso superior de “Marketing Digital (Ensino Superior Tecnológico)”, com duração “
mínima
” de
2 anos
(ou 4 semestres letivos).

Embora tal elemento de prova sinalize a possível conclusão do curso superior em meados de 2024, vê-se que a duração apontada é “
mínima
”, de modo que não se sabe, efetivamente, se o agravado concluiu a referida graduação.

Por fim, apesar das alegações de que o agravado detém autonomia financeira, por participar em empresa especializada em estética e lavagem de estofados residenciais e automóveis, verifico que o agravante não trouxe aos autos elementos comprobatórios nesse sentido.

O único documento acostado à exordial consiste em postagem na rede social Facebook, por
Edineia Klein
, do ano de
2018
(id. 50051309) não havendo qualquer vínculo entre as postagens e a pessoa do agravado, tampouco comprovação dos seus ganhos, valendo ressaltar que se trata de publicação feita
há mais de 6 anos
.

Assim, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que os elementos coligidos aos autos não são suficientes para o afastamento da obrigação alimentar, sendo necessária a angularização processual, com oportunização de contraditório e dilação probatória.

Uma vez oportunizado o contraditório e elastecida a cognição a respeito da situação letiva do agravado e de suas condições laborais e financeiras, cabe ao Juízo
a quo
o exame do pedido exoneratório formulado pelo recorrente à luz dos novos elementos produzidos,
não sendo, à evidência, este agravo de instrumento
locus
adequado para tanto, sob pena de supressão de instância.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
NELSIMAR DE OLIVEIRA FREIRE e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)